Tribunal: STF
Processo: RHC 205941
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por João Lucas Barboza de Paula contra decisão do Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no exercício da Presidência, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 681.647/SP. 
    Sustenta a defesa que o recorrente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, ante a suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). 
    Sustenta a ausência dos requisitos justificadores da custódia, afirmando inobservado o disposto no art. 312 do CPP. 
    Aponta nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia probatória.
    Diz ter ocorrido o ingresso indevido dos policiais na residência onde foi apreendida a droga.
    Requer a defesa, liminarmente, o provimento do recurso para que, concedida a ordem de habeas corpus, seja revogada a prisão preventiva do recorrente ou substituída pelas cautelares versadas no art. 319 do CPP. 
    Examinados os autos, decido.
    Em consulta ao sistema eletrônico de andamento processual da Corte, constata-se que foi impetrado em favor do ora recorrente o HC nº 204.876/SP ao qual neguei seguimento, em 12/8/21.
    Conclui-se, portanto, que este recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e causas de pedir do habeas citado alhures, não havendo, portanto, razão para o seu prosseguimento, já que assumiu contornos de reiteração de impetração anterior já decidida neste Supremo Tribunal. 
    É firme a nossa jurisprudência quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada (...)” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15).
    Nesse sentido: HC nº 130.772/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edosn Fachin, DJe de 1º/2/16; HC nº 129.705/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 14/12/15; HC nº 92.555/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/10/11; e HC nº 81.107/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ de 5/10/01, entre outros.
    Destaco ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 110.804/TO, de minha relatoria, DJe de 3/11/11; HC nº 97.731/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10/2/09; HC nº 96.776/BA, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 21/1108; HC nº 83.131/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 15/8/03; e HC nº 80.636/MG, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 5/9/01. 
    Ainda que assim não fosse, vale registrar o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).
    Segundo preconizado pela eminente relatora naquele julgado, “tratando-se de decisão monocrática, contra ela não poderia ser interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, porque o art. 102, II, a, da Constituição da República, condiciona a sua apresentação às situações em que se teve um pronunciamento colegiado”. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO” (RHC nº 121.834/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/11/14);
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (RHC nº 121.999-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/14);
    “Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra vulnerável menor de 4 anos de idade (CP, art. 214, c/c art. 224, a). Falsa declaração de pobreza. Ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública condicionada. Tema não suscitado no Tribunal local. Writ não conhecido, monocraticamente, no STJ. Não interposição de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no âmbito do Tribunal a quo. Inobservância do princípio da colegialidade (artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Supressão de instância. Pretensão de habeas corpus, de ofício. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade” (RHC nº 11.935/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).
    Registre-se, ademais, que “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 
    Perfilhando esse entendimento, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.
    Por todas essas razões, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso ordinário e determino o seu arquivamento.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente